Tribunal: TJDFT
Processo: 0703787-82.2018.8.07.0005
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0703787-82.2018.8.07.0005Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198)APELANTE: MERCANTIL CANOPUS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA APELADO: CARLOS LUIZ DE SOUZA, BANCO HONDA S/A. REPRESENTANTE: MARIA DA PIEDADE ALBUQUERQUE DE SOUZA

EMENTA

CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AGENTE RELATIVAMENTE INCAPAZ. PRÓDIGO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. ATO NEGOCIAL. NULIDADE RELATIVA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – Para que o negócio jurídico seja válido, o agente deve ser capaz, o objeto deve ser lícito, possível, determinado ou determinável e, ainda, a forma deve ser a prescrita ou não defesa em lei.
II - A ausência de assistência de representante legal de menor relativamente capaz ao contratar resulta na anulabilidade do ato negocial, com a restituição das partes ao estado em que antes dele se achavam.
III - Recurso interposto pela Ré/Apelante MERCANTIL CANOPUS COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS LTDA conhecido e não provido. Honorários recursais majorados para 12% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.